Tribunal: TJPA
Processo: 0015866-73.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015866-73.2017.8.14.0006

APELANTE: ALEXANDRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 1
REFORMA DE DOSIMETRIA.
ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA EM PARTE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICABILIDADE.

1. As circunstâncias judiciais

da culpabilidade, antecedentes, circunstância e consequência foram valoradas corretamente pelo MM. Juízo
a quo,
demonstrando de
forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis ao réu, tornando irrepreensível a questão quanto a tais vetores, porém o mesmo não se pode aferir em relação à conduta social e personalidade, que exigem fundamentação concreta, o que no caso não ocorreu, merecendo o redimensionamento da pena.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na _____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJE/PA, ocorrida entre os dias __________________________________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacífico Lyra.

Belém (PA), ____ de _______________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL Nº 0015866-73.2017.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

APELANTE: ALEXANDRO DA SILVA

Rodrigo Vicente Maia Mendes– DEF. PÚB.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por ALEXANDRO DA SILVA contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara do Tribunal Júri da Comarca de Ananindeua que, após condenação pelo Conselho de Sentença, lhes impôs a pena de 16 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II do CP).

O Ministério Público Estadual denunciou o Apelante relatando que, na noite do dia 10 de agosto de 2017, ele tentou ceifar a vida da vítima Elieusa de Jesus Gatinho Silva, através de disparos de arma de fogo, sendo a motivação do delito o fato desta ter interferido na discussão entre acusado e sua esposa.

Informou que os tiros provocaram danos graves à vítima, pois foi internada e submetida a diversos procedimentos cirúrgicos, em razão da gravidade dos ferimentos.

Após regular instrução, o réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 24/10/2019, tendo, o Conselho de Sentença, reconhecido a procedência da denúncia para condená-los pela tentativa de homicídio duplamente qualificado.

Ao sentenciar, o magistrado a quo aplicou-lhe a sanção anteriormente delineada. Inconformado, o réu, através da defensoria pública, interpôs o recurso de Apelação e, em suas razões, aduziu a necessidade de reforma da dosimetria, no que tange a pena base, reduzindo-a ao mínimo legal.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O feito veio à minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao custos legis para exame e parecer.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame opinou pelo conhecimento e improvimento do Apelo, retornando-me os autos, conclusos, após migração do Sistema Libra para o PJE.

É o relatório, o qual submeto à revisão.

Belém (PA), ____ de _______________ de 2023.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

I-

EXACERBAÇÃO DA PENA BASE E DOSIMETRIA DA PENA.

O Apelante pleiteia a reforma da dosimetria aplicada, por considerar, em suma, que o Julgador fixou pena base acima de mínimo legal, sem a devida motivação, e assim, reduzir a sansão aplicada ao réu.

Compulsando-se a sentença objurgada, observo que o réu foi condenado por homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, II e IV do CP), cuja pena vai de 12 até 30 anos, restando sua pena-base fixada em 25 anos de reclusão, em razão da existência de 6 circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime), com os seguintes fundamentos

(...) Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, entendo que o réu ALEXANDRO DA SILVA agiu com
CULPABILIDADE
reprovável, vez diante da premeditação e covardia, quando foi buscar a arma de fogo na casa de um amigo e ficou aguardando a passagem da v
í
tima para executar o crime, agindo ao arrepio da norma legal; possui
ANTECEDENTES
criminais com sentença transitada em julgado no processo de n° 0008684-92.2010.8.14.0006;
CONDUTA

SOCIAL
desajustada, voltada para o mundo do crime, praticando outros crimes do mesmo tipo penal (doloso contra a vida), demonstrando, portanto, ser uma pessoa inadaptada ao convívio social, conforme demostrado em sua ficha de antecedentes criminais;
PERSONALIDADE
com traços de agressividade, principalmente pela forma com que o crime fora realizado, cometendo o crime dias após a ocorrência do desentendimento com a vítima que buscava somente ajudar a ex-companheira do acusado; (...) ; as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime lhe prejudicam, principalmente pelo reconhecimento da qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, conforme reconhecido pelo C. de Sentença, bem como pelo fato de ter cometido o crime em local público e noturno, dificultando a percepção da v
í
tima; as CONSEQU
Ê
NCIAS são grav
í
ssimas, principalmente pelo fato de a vítima ter ficado com deformidade permanente (perda do baço e da função hematopoi
é
tica), conforme atesta o laudo, além do que, a vítima ficou deficiente visual em razão de fungo adquirido no hospital, se tratando, portanto, de uma concausa superveniente, sendo condenada a viver na escuridão; (...).

Verifico que os fundamentos da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências, utilizados para os negativarem são idôneos e obedecem à risca ao princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88, bem como a Súmula 17 deste E. TJE-PA (“
a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal
”).

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que “
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154), sendo este entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: “
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

Com relação à circunstância da culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal, segundo a doutrina, na sua análise ‘deve aferir-se o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu’. (DELMANTO, Celso e outros. Código Penal Comentado. 7ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 186).

Ou seja, não se trata da culpabilidade necessária para a configuração do tipo penal, de acordo com a sistemática de responsabilização subjetiva adotada pelo ordenamento jurídico, mas a reprovabilidade da conduta nas circunstâncias em que praticada, a indicar a necessidade ou não de majoração da reprimenda nesta fase da dosimetria. Na hipótese, revela-se idônea a fundamentação exarada pelo MM. Juízo
a quo
, pois se baseou na premeditação do acusado que foi buscar uma arma de fogo na casa de um amigo e aguardou a passagem da vítima para executar o crime em plena via pública, o que denuncia a maior reprovabilidade da conduta do agente ao agir em desfavor da vítima.

In casu
, a
culpabilidade
evidenciada, constitui fundamento idôneo para negativar tal circunstância, pois o magistrado de primeiro grau aferiu o grau de reprovabilidade das condutas do réu dentro do contexto em que foi cometido o crime, abordando em sua análise toda a realidade em que os fatos aconteceram, razão pela qual mantenho como circunstância
desfavorável.

Sem contestação do apelante, mantenho os
antecedentes criminais
negativos.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
“(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
”. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa do crime, na medida em que presente nos autos duas qualificadoras, devidamente quesitadas pelo Júri, sendo plenamente cabível a utilização de uma delas para qualificar o homicídio e a outra para negativar as circunstâncias do crime, pois a a jurisprudência do STJ
admite que qualificadoras sobressalentes sejam utilizadas como circunstâncias judiciais ou agravantes, quando também previstas nessa última condição. Entretanto, em se tratando de delito de homicídio, é necessário que as circunstâncias que constituam qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, do Código Penal tenham submetidas ao Tribunal do Júri e por ele acolhidas
(REsp 1492921/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016), razão pela qual mantenho como circunstância desfavorável ao agente.

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que “
a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que de fato ocorreu no caso em comento, vez que a pena-base foi fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as características do caso concreto demonstram a existência do
plus
exigido para negativar as consequências do crime, vez que a vítima não apenas perdeu a vida (consequência inerente ao tipo penal), mas teve sequelas graves oriundas do ato criminoso aqui apurado.

No que se refere a
conduta social e a personalidade,
entendo que os vetores utilizados merecem reforma, senão vejamos.

O desvalor da conduta social como bem assevera Ricardo Augusto Schmitt observa a culpabilidade do agente pelos fatos da vida, pois retrata o seu papel na comunidade, no contexto da família, do trabalho, da escola e da vizinhança. Avalia-se aqui o comportamento do sentenciado.

De outra monta, não se demonstra correto exasperar a pena com fundamento na conduta social, utilizando-se de expressão vaga de que sua conduta é desajustada, voltada para o mundo do crime. É necessário elementos concretos, notícias negativas sobre os aspectos sociais do comportamento do sentenciado.

Frise-se que com a lei 7.209/1984, a conduta social passou a ter um olhar individualizado, enxergando-se as ações do condenado no meio familiar, do trabalho, e na sociedade em que vive, não tendo íntima relação com seu passado delitivo, de modo que antecedente social não se mescla com antecedente criminal (STF, RHC 130132).

Desta feita, sem elementos suficientes e concretos a ensejar o desvalor da conduta social, entendo que este vetor deve ser valorado de forma neutra.

No atinente a personalidade do agente, temos que tal fundamento para estar caracterizado necessita de análise das características pessoais do acusado. No caso em tela não há como se aferir tal personalidade, pois não há elementos nos autos que os configurem, tendo o magistrado primevo fundamentado tal vetor na forma como o crime foi realizado, algo que nas lições de Fabrício Castagna Lunardi e Luiz Otávio Resende, configuraria vetor da circunstância do crime, portanto deslocado de forma errônea na sentença, razão pela qual entendo que deve ser valorado de forma neutra.

Desta feita, assiste razão ao juízo de piso a valoração dos critérios do art. 59, do CP, no que concerne a culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências, restando neutra a conduta social e personalidade, merecendo reforma parcial, pelo que redimensiono a pena base em 20 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausente agravantes, mas presente a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, d, do CP, pelo que diminuo a reprimenda em 3 anos e 4 meses, ficando provisoriamente a pena aplicada em 16 anos e 8 meses.

Na terceira fase da pena, não vislumbro causa de aumento de pena, mas presente causa de diminuição de pena pela tentativa, razão pela qual aplico o percentual de 1/3 (um terço), pelo que fixo a reprimenda em 11 anos, 1 mês e 10 dias.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, pelos fundamentos acima.

É o meu voto.

Belém (PA), ____ de _______________ de 2023.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 04/04/2023